Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018). IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de resilição contratual por culpa exclusiva do adquirente, os percentuais de retenção permitidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo têm sido entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago. Precedentes.
2. O artigo 32-A da Lei 6766/1979 foi incluído pela Lei 13.786/2019. Em razão do Princípio da Segurança Jurídica, as alterações legislativas não se aplicam aos contratos firmados antes da entrada em vigor da nova Lei de Distratos.
3. Quando o adquirente é imitido na posse do bem pactuado, nasce a obrigação de realizar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Contudo, para que ocorra a retenção dos valores referentes ao IPTU, necessária é a demonstração do pagamento desse ou a comprovação de que os valores em aberto se referem ao período de vigência do contrato.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.